Tribunal: TJMT
Processo: 0000290-07.2019.8.11.0086
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 0000290-07.2019.8.11.0086
RECORRENTES: ARTUR RODRIGUES FRANCO LIMA DE CARVALHO E OUTROS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Artur Rodrigues Franco de Carvalho, Lucas Nunes Olímpio da Silva e Matheus Henrique Marques de Araújo, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso defensivo e desproveu o recurso do Ministério Público, nos termos da seguinte ementa (Id. 89322453):
“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – NULIDADE DA CONDENAÇÃO PORQUANTO FULCRADA EM RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS NA ESFERA POLICIAL – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPERTINÊNCIA – PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE ACORDO OS DITAMES LEGAIS E DEVIDAMENTE CORROBORADO EM JUÍZO – REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS BASILARES – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FULCRADAS EM ELEMENTOS CONCRETOS DE CONVICÇÃO – QUANTUM MAJORADO EM CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA – MAIOR PESO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – INVIABILIDADE – COMPENSAÇÃO EFETUADA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – VIABILIDADE – CRITÉRIOS IDÊNTICOS À APLICAÇÃO DA PENA CORPÓREA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TORTURA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – VIOLÊNCIA E GRAVIDADE DA CONDUTA INERENTES AO CRIME DE ROUBO – AUMENTO DAS REPRIMENDAS BASILARES – INVIABILIDADE – PENA FULCRADA EM OBSERVÂNCIA AO CASO CONCRETO E DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – AUMENTO DO QUANTUM REFERENTE À APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA PREVISTA NO ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL, AO TRIPLO – DESCABIMENTO – MAJORAÇÃO EM DOBRO EM OBSERVÂNCIA À ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO – APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO – APELO MINISTERIAL DESPROVIDO.
Recurso Defensivo. Incabível falar em nulidade do feito, ante o reconhecimento pessoal dos acusados na esfera policial, quando devidamente observadas as regras do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem como este não foi o único procedimento ou prova levada a efeito na sentença condenatória, mormente porque as vítimas ratificaram o reconhecimento em Juízo, além do que um dos indivíduos confessou a prática delitiva.
Nenhum reparo merecem as reprimendas basilares aplicadas, quando devidamente observado que as circunstâncias judiciais valoradas negativamente foram motivadas em elementos concretos de convicção, e o quantum majorado encontra-se adequado, observando-se o princípio da razoabilidade e proporcionalidade da pena.
No concurso de atenuantes e agravantes, a atenuante da menoridade relativa é igualmente preponderante à agravante da reincidência, razão pela qual ambas se compensam integralmente, consoante os termos do artigo 67 do Código Penal.
Imperativa se mostra a redução da pena de multa, uma vez que fora fixada de forma desproporcional à pena corporal aplicada, sendo certo que os critérios para a fixação das duas sanções (pena corporal e pena de multa) são os mesmos.
Recurso Ministerial.
Apesar de as s vítimas terem passado por horas de considerável terror nas mãos dos assaltantes, não ficou configurado o dolo específico concernente ao crime de tortura, além do que é inegável que as circunstâncias já foram levadas a efeito na constatação e condenação pela prática do crime de roubo triplamente majorado, de modo que, a condenação almejada causaria dupla penalidade pelo mesmo modus operandi empregado.
Não prospera o pedido de recrudescimento das reprimendas basilares, quando devidamente observado que o quantum majorado está de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade da pena, bem como obedecidos os critérios de majoração, estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, que perfilha o entendimento no sentido de que as oito circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do citado Codex possuem o mesmo grau de importância, utilizando, destarte, um patamar imaginário de 1/8 para cada uma delas valorada negativamente – podendo-se chegar até mesmo a 1/6, ante a necessidade de maior reproche –, a incidir sobre o intervalo de pena prevista em abstrato ao tipo (ou seja, entre o mínimo e o máximo).
O critério para a exasperação da causa de aumento prevista no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, tem como norte, além da quantidade de ilícitos, as próprias circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, razão pela qual o aumento em dobro se amolda ao caso em que, apesar de serem inúmeras vítimas, foram valoradas negativamente três circunstâncias judiciais.”
Nas razões do recurso especial, os recorrentes sustentam violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, ao argumento de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase de investigação. (Id. 93795577)
Recurso tempestivo (Id. 94103967).
Contrarrazões (Id. 94816451).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
Ante a provável ofensa ao artigo 226 do Código de Processo Penal, os recorrentes sustentam a nulidade do reconhecimento na fase de investigação.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido prequestionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso pela aduzida afronta legal.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça